Tribunal: TJES
Processo: 5000107-85.2020.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000107-85.2020.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS LOTERIO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS LOTÉRIO (assistida por advogada particular) em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., através da qual relata que migrou para conta corrente administrada pela Ré com a finalidade de receber seu benefício previdenciário e, para isso, foi enviado cartão com o qual apenas recebe seu pagamento, no entanto, em abril de 2020 notou o débito em sua conta de R$13,50 (treze reais e cinquenta centavos) mais encargos referentes a anuidade de cartão de crédito nunca solicitado, ou seja, alega nunca ter desbloqueado o cartão para seu uso na modalidade crédito, pelo que postula a declaração de inexistência da relação jurídica em relação a cartão de crédito, cessação dos descontos, bem como a devolução em dobro dos valores pagos e reparação moral.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de: (a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica da autora com o banco requerido relativamente a contrato de cartão de crédito e DETERMINAR que a Requerida se abstenha de efetivar cobranças/descontos indevidos referente a cartão de crédito, tudo no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de restituir em dobro eventuais valores que venham ser descontados; (b) CONDENAR a Ré a restituir a autora a importância de R$ 27,00 (vinte e sete reais), já em dobro, a título de descontos e anuidades de cartão de créditos indevidamente cobradas, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir de cada desconto, sem prejuízo de restituição dos valores descontados no decorrer do processo (artigo 323, CPC); (c) DEFERIR a tutela de urgência, para o fim de determinar que a ré se abstenha de efetuar descontos no benefício da autora referente a anuidade de cartão de crédito, no prazo de 30 dias úteis, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por desconto efetuado até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedente o pedido autoral referente a indenização por dano moral.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que deve prosperar parcialmente o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa a responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a
inversão do ônus da prova
prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.
No caso em apreço, a Recorrida não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar que o empréstimo seria regular e tenha sido realizado pela recorrente.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença para que sejam concedidos os danos morais.

Como bem demonstrado nos autos, a Recorrida não se desincumbiu do seu ônus de provar, na forma do art. 373, II, do CPC, que não houve falha na prestação dos seus serviços.

Dessa forma, é evidente o dano moral sofrido pela parte Recorrente, que dispôs de seu tempo para resolver questão que não deu causa a se insurgir.

Por todo o exposto, essa situação lesionou a Recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

No que se refere ao
quantum
, tendo em vista a extensão do dano, o caráter punitivo pedagógico da indenização, a capacidade econômica da ré, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, considero o montante dos danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para a parte Autora, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento desta, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por fim, insta mencionar, que o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença, condenando a parte Recorrida em danos morais na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais). Deixo de condenar a Recorrente em custas e honorários advocatícios em virtude do parcial êxito recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)